Tribunal: TJBA
Processo: 8000109-54.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000109-54.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: ANGELICA MARIA PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
VALDECIR RABELO FILHO

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME.

1 - Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato bancário, limitando os juros remuneratórios à taxa média divulgada pelo Banco Central (84,84% ao ano e 5,25% ao mês) e autorizando a repetição do indébito de forma simples.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2 - As questões em discussão consistem em saber se: (i) houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial; (ii) as taxas de juros pactuadas (22% ao mês e 987,22% ao ano) são abusivas; (iii) é devida a restituição de valores pagos a maior; e (iv) o percentual de 15% sobre o valor da causa para honorários advocatícios é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3 - Inexiste cerceamento de defesa quando os elementos essenciais à verificação da abusividade se encontram nos autos, prescindindo de prova pericial.

4 - Os juros remuneratórios pactuados superam em aproximadamente quatro vezes a taxa média de mercado, sem justificativa plausível, configurando abusividade nos termos da Súmula nº 13 do TJBA.

5 - Competia à instituição financeira demonstrar as circunstâncias que justificassem a taxa elevada, ônus do qual não se desincumbiu.

6 - A utilização da taxa média do Banco Central não viola os precedentes do STJ, constituindo parâmetro objetivo para aferição da onerosidade excessiva.

7 - Reconhecida a abusividade, impõe-se a restituição dos valores pagos a maior na forma simples.

8 - A fixação dos honorários em 15% sobre o valor da causa se mostra adequada, considerando o proveito econômico irrisório e a necessidade de garantir quantia digna ao patrono, conforme art. 85, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO.

9 - Recurso a que se nega provimento.

_________________________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, 42 e 51, §1º; CC, art. 884; CPC, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula nº 13 do TJBA; STJ, REsp Repetitivo nº 1.061.530/RS; STJ, REsp nº 1.821.182/RS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
n. 8000109-54.2023.8.05.0001, sendo parte Apelante
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e parte Apelada
ANGÉLICA MARIA PEREIRA DOS SANTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador - data registrada no sistema.